Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700738-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE SANTANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão como lançada. Aguarde-se o decurso do prazo recursal e para contrarrazões. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora